Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com precedentes do STJ e do TJDFT, não houve cancelamento da Súmula n.o 231, Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Verificada a presença de erro material no cálculo da segunda fase da pena imposta ao crime de disparo de arma de fogo em local habitado, faz-se necessário reajustar a reprimenda para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
3. Embargos do Ministério Público conhecidos e acolhidos.